Tribunal: STF
Processo: AI 261953
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Já se firmou nesta Corte o entendimento de que não cabe
recurso extraordinário quando se alega ofensa indireta a texto
constitucional, o que ocorre quando para se chegar à violação deste
é preciso examinar previamente a legislação infraconstitucional.  E,
no caso, o que se alega é que o artigo 5º, II, da Carta Magna teria
sido ofendido porque se desrespeitou dispositivo de lei ordinária, o
que demanda o exame prévio desta.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da
Constituição.
Agravo a que se nega provimento.